Tribunal: TJMT
Processo: 0019692-20.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019692-20.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO - CPF: 862.541.891-00 (AGRAVANTE), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), MARCIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 106.881.531-00 (AGRAVANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE PETTERLE - CPF: 889.987.541-34 (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (AGRAVADO), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), PATRICIA VIOLIN JUNQUEIRA - CPF: 070.455.528-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENARIO VIRTUAL DO DIA 07 A 09/02/24.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
APELAÇÃO CÍVEL – DEVISÃO
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO A CONTENTO – ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, no §4º, do art. 14, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se incluem os dentistas, será apurada mediante a verificação de culpa.

Ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do dentista, e que o serviço contratado foi prestado a contento, não merece prosperar o pleito indenizatório.

A responsabilidade objetiva da pessoa jurídica exsurge somente diante da comprovação do defeito no serviço prestado.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

0019692-20.2016.8.11.0041

AGRAVANTE(S):
ANA MARIA CESAR REZENDE CARVALHO E MARCIO ALVES DE CARVALHO

AGRAVADO(S):
LUIZ HENRIQUE PETTERLE E O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA-ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANA MARIA CESAR REZENDE CARVALHO e MARCIO ALVES DE CARVALHO
contra decisão monocrática de id. 177847674, que negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada em face de LUIZ HENRIQUE PETTERLE e O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA-ME,
julgou improcedente
o pedido ante a não demonstração de qualquer falha na prestação dos serviços odontológicos contratados e
condenou os Autores/Agravantes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, narram, os Recorrentes, que a Sra. Ana Maria Cesar Rezende Carvalho procurou o primeiro Recorrido, Dr. Luiz Henrique Petterle, a fim de realizar um tratamento estético, serviço que não teria sido prestado satisfatoriamente. Assim, contratou o segundo recorrido, O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA-ME, que também não teria sido bem sucedido.

Na sequência, mencionam que procuraram um terceiro profissional e obtiveram êxito na conclusão do tratamento.

Aduzem que houve falha na prestação do serviço realizada pelos Recorridos, intervenções que acarretaram infecções, perda do dente, excesso de medicamentos, endividamento, tratamento com vários outros profissionais, perda óssea, dano estético, além de transtornos psiquiátricos e neurológicos.

Sustentam que os réus não teriam se desincumbido do ônus de provar a ausência de defeito na prestação do serviço, bem como a inexistência de dolo ou culpa e que, em caso de relação de consumo, inverte-se o ônus probatório e é o profissional liberal que deve comprovar que não agiu com culpa. No caso da requerida pessoa jurídica, assevera que sua responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa, sendo suficientes as provas dos autos para comprovar o dano e o nexo causal.

Alegam que o serviço contratado seria estético (implante e lentes de contato), de modo que a obrigação dos réus seria de resultado, não de meio.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e procedência da integralidade dos pedidos formulados na exordial.

Por derradeiros, sustentam que os honorários fixados em 10% do valor da causa seriam exorbitantes, pelo que pugnam por sua minoração.

Nas contrarrazões de id. 180370150, o Recorrido LUIZ HENRIQUE PETTERLE defende que o conjunto probatório evidencia a inexistência de qualquer falha no serviço prestado e, com isso, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação do recorrido O.S. INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA-ME (id. 180954686).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024